Tribunal: TJDFT
Processo: 0740010-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROUNI. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A relação havida entre as partes encontra-se disciplinada pelo CDC; trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva a qual se baseia na Teoria do Risco da Atividade. Nesse caso, dispensado elemento subjetivo, hão que se fazer presentes o dano e a relação de causalidade entre este e o serviço prestado pelo agente, a quem se atribui a responsabilidade.

2. Comprovado que o Autor foi aprovado para o recebimento de bolsa integral pelo ProUni e enviou a documentação, conforme documentos acostados e diálogos com a atendente, e confirmado o seu não cadastramento sem os devidos esclarecimentos, resta comprovado que o Autor perdeu a chance de cursar a graduação pretendida, custeada 100% pelo Governo Federal, por meio do programa PROUNI, em virtude da falha no serviço prestado pela instituição de ensino.

3. Dessa forma, inarredável o entendimento de que houve um dano causado ao Autor pela ré, ocasionado pela falha no serviço prestado.

4. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.

5. Nas relações de consumo nas quais estejam envolvidos litigantes habituais, a atuação do Poder Judiciário somente será efetiva se a análise do caso se realizar sob o prisma da coletividade, dada a natureza transindividual decorrente de práticas reiteradas no mercado de consumo.

6. A fixação do valor do dano extrapatrimonial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.